Tribunal: TJDFT
Processo: 0736211-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE SALÁRIO. FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. CRÉDITO NÃO ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES LEGAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de percentual de salário da Executada em cumprimento de sentença relativo a indenização por danos estéticos e morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual de salário dos executados para satisfação de crédito não alimentar.
III. Razões de decidir
3. O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis os salários e remunerações.
3.1. A hipótese examinada não apresenta nenhuma das peculiaridades correspondentes às exceções previstas no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, pois o crédito perquirido não se constitui prestação alimentícia, e nem há prova de que a Executada aufere quantia excedente a cinquenta salários-mínimos mensais. Não ficou demonstrada a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora.
3.2. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quando a devedora recebe importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.
IV. Dispositivo e tese
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade da remuneração somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto às importâncias mensais excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.”.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1931623/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 14/02/2022.